Tribunal: TJSP
Processo: 1029569-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029569-31.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MILTON
JORCELINO GONÇALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados ELZA
HONORIO DOS SANTOS (ESPÓLIO), MARCOS JOSÉ DOS SANTOS BRITO
(INVENTARIANTE) e JOSÉ MANUEL DE BRITO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17559
APELAÇÃO No: 1029569-31.2019.8.26.0562
APELANTE: MILTON JORCELINO GONÇALVES
APELADOS: ELZA HONÓRIO DOS SANTOS E OUTRO
COMARCA: SANTOS
JUÍZA: SIMONE CURADO FERREIRA OLIVEIRA
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CERCEAMENTO DE
DEFESA
Não
ocorrência.
DESPEJO.
Inadimplemento
incontroverso. Pretensão de parcelamento do débito. Não
cabimento. Não incidência do disposto no caput na Lei
14.010/2020. SUCUMBÊNCIA. Majoração. Fixação de
honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 81/84, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a
rescisão do contrato de locação, concedendo ao apelante 15 dias para desocupação
voluntária, com suspensão desse prazo diante da pandemia da COVID-19. Ainda,
condenou-o ao pagamento dos valores em atraso, vencidos desde janeiro de 2017.
Fixou custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em 10%
do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
Sustenta o apelante, em síntese, preliminarmente, a nulidade da
r.sentença por cerceamento de defesa. No mérito, não nega a existência do débito e
pede a concessão de parcelamento, em valores mensais de R$ 300,00, para
permanecer no imóvel. Busca a anulação ou reforma da r.sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 96/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Com efeito, sabe-se que o Código de Processo Civil adota o sistema
do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Isto porque, se o conjunto probatório carreado for suficiente para
embasar a persuasão do magistrado, a produção de outras provas implicaria a prática
de atos inúteis e meramente protelatórios.
Ora, a realização de provas é sempre custosa e enseja o adiamento
da decisão final, de modo que somente devem ser deferidas provas úteis e
necessárias.
Nesse contexto, segue a orientação do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA CONFIGURAÇÃO DE
DANO
INDENIZÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR
ADEQUADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO.
JUROS
DE
MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL.
EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de
prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é
livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020,
DJe 01/07/2020).
Desnecessária, portanto, a realização de oitiva de testemunhas, uma
vez que os documentos que instruíram o processo bastam para solucionar a questão,
mostrando-se correto o julgamento antecipado da lide, por importar em verdadeiro
prestígio à celeridade e economia processual.
Vale dizer, os elementos contidos nos autos do processo se
mostram suficientes para o desate da controvérsia, motivo pelo qual não se afigura
pertinente a reabertura da fase de instrução.
Resta, pois, superada a objeção.
No mérito, extrai-se que o ESPÓLIO DE JOSÉ MANUEL DE BRITO
e ELZA HONÓRIA DOS SANTOS ajuizaram a presente ação de despejo por falta de
pagamento c/c cobrança de aluguéis em face de MILTON JORCELINO GONÇALVES.
Alegaram, em síntese, que deram em locação ao apelante, para fins residenciais, o
imóvel localizado na Rua Cerquinho, no 5, Santos/SP, no valor mensal de R$ 550,00.
Ocorre que, o apelante se encontra inadimplente desde julho de 2014, perfazendo
débito no valor de R$ 35.750,00. Requereram a procedência dos pedidos para
decretar a rescisão contratual com o despejo do apelante, condenando-o, ainda, ao
pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes na
forma como relatado.
O apelante não nega a existência do inadimplemento desde 2014
(fls. 91) e alega enfrentar dificuldades financeiras após perder o vínculo de emprego.
O débito ora objeto de cobrança, todavia, em razão da prescrição, são os vencidos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de janeiro de 2017 (fls. 83). Não se vislumbra, ademais, qualquer situação
excepcional a justificar a falta dos pagamentos.
Com efeito, pretende, ainda, no que toca aos valores em atraso, a
sua quitação com o pagamento mensal de R$ 300,00 (fls. 91). Ocorre que tal benesse
não encontra supedâneo na ordem jurídica.
Diante da confissão do débito (fls. 91), a manutenção do decreto de
despejo é de rigor, bem como das cobranças indicadas na r.sentença.
Finalmente, em recente sessão do Congresso Nacional, confirmou-
se a derrubada de veto presidencial para reincluir na Lei 14.010/20, o disposto no seu
art. 9o, que trata da proibição de despejo residencial até 30.10.20201. Contudo, a
prerrogativa se limita às ações ajuizadas a partir de 20.03.2020. Assim, não há óbice
ao imediato cumprimento da ordem exarada nesta demanda, distribuída em
18.12.2019.

Confira-se:
Art. 9o Não se concederá liminar para desocupação de imóvel
urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos
I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até
30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas
às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020.
Portanto, a r.sentença deve ser mantida, ressalvada a possibilidade
de imediato despejo coercitivo. Concedo, a partir da publicação do presente Acórdão,
o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, sob pena de retirada forçada.
Finalmente, majoro os honorários recursais para 15%, mantido, no
1 https://www.camara.leg.br/noticias/686196-congresso-derruba-veto-e-despejo-de-inquilinos-ficara-
proibido-em-razao-do-coronavirus/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais, o exarado na origem.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora